Tribunal: TJDFT
Processo: 0717032-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSTALAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. EXECUÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO. PERÍCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando as partes se enquadram nas figuras de destinatária final dos serviços prestados, de acordo com o disposto nos artigos 2o e 3o do citado Código.
2. O prestador do serviço deve se ater aos termos do contrato, sendo desobrigado a executar tarefas não descritas no acordo.
3. Fato superveniente que altera as condições do objeto impossibilita a realização de perícia para constatar as imperfeições dos móveis planejados.
4. Recurso conhecido e desprovido.